Tribunal: STF
Processo: AI 648990
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      A verificação, em cada caso concreto,
   da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato
   jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo
   infraconstitucional.
3.      Reexame de fatos e provas e de cláusulas
   de convenção coletiva. Inviabilidade do recurso extraordinário.
   Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.